Tribunal: TJDFT
Processo: 0738193-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ALIADAS AO LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA NÃO VERIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a predominante jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo no conjunto probatório. Precedentes.
2. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em situação de violência doméstica, notadamente pelo laudo pericial e as declarações da vítima.
3. Afasta-se a tese de lesões recíprocas, porquanto as provas deixam claro que o acusado agrediu a vítima inicialmente, após uma discussão acalorada, tendo a ofendida apenas se defendido dos golpes sofridos.
4. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a conduta do réu subsumiu-se ao tipo descrito no artigo 147 do Código Penal, ocorrido no âmbito doméstico. De acordo com os autos, o acusado utilizou-se de uma faca em punho e proferiu palavras capazes de causar um grande temor na vítima, consumando-se o delito de ameaça, principalmente diante da reiteração e do contexto que indicam a possibilidade do acontecimento real dos fatos.
5. Recurso conhecido e desprovido.